Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703465-09.2025.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCRATES ROSA FILGUEIRAS RECORRIDO: BANCO INTER SA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca do pedido de desistência do Recurso Inominado, formulado pelo recorrente por meio da petição ID 74592334. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 1 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito